Tribunal: STF
Processo: ARE 1605948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de passe livre municipal em favor de pessoa com deficiência, portadora de cardiomiopatia hipertrófica (CID-10 I42), sob o fundamento de que o laudo médico juntado aos autos (ID 78670746) e demais documentos comprovam limitação funcional e hipossuficiência econômica, preenchendo os requisitos legais e regulamentares para fruição do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos clínicos e socioeconômicos necessários à concessão do benefício de passe livre em transporte público municipal a pessoa com deficiência, à luz da legislação local e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vulnerabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Decreto Federal nº 5.296/2004 deve ser interpretado de forma ampliativa, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, em especial no tocante ao transporte gratuito, conforme previsão expressa no art. 5º e incisos.
4. Laudo médico constante dos autos comprova que o autor é portador de cardiomiopatia hipertrófica (CID-10 I42), enfermidade que se enquadra na definição de deficiência física por implicar limitação funcional significativa.
5. A hipossuficiência econômica do autor está devidamente demonstrada, o que reforça a necessidade do benefício para garantir o acesso contínuo ao tratamento de saúde.
6. A jurisprudência reconhece o direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade econômica, inclusive estendendo o benefício ao acompanhante, conforme precedentes do TJ/BA e do TJ/RJ citados.
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196. Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º. CPC/2015, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0072811- 28.2009.8.05.0001, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, 3ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJ-RJ, Apelação / Reexame Necessário nº 0054934- 80.2012.8.19.0001, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Júnior, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2015.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º, "caput", II; e 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente